Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio das Petições 117935/2024, 123903/2024, 9815/2025, 13537/2025 e 13892/2025 (eDOCs 482, 588, 1093, 1107 e 1110), o Grupo de Resposta a Animais em Desastre - GRAD, a Defensoria Pública da União - DPU, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente - ANAMA, o Partido União Brasil e o Instituto de Direito Ambiental, respectivamente, solicitaram ingresso na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, na qualidade de amicus curiae.



    Entretanto, o mérito da presente ADPF já foi julgado, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 19/06/2024 (eDOC 328). Dessa forma, considerando que o processo se encontra em fase de execução e, em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI n. 4.071-AgR (Rel. Min. Menezes Direito, DJe 16/10/2009), segundo o qual “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”, INDEFIRO os pedidos.



    Além disso, defiro o pedido formulado pela União, na Petição 16.253/2025 (eDOC 1169), para a dilação do prazo para manifestação acerca da possibilidade de suspensão dos cadastros ambientais rurais, conforme requerido pelos autores da ação. A manifestação deverá ser apresentada até a data da audiência designada para o dia 13 de março do corrente ano.



    Quanto aos pedidos de reconsideração formulados pelos Estados do Pará e Mato Grosso (eDOCs 1103 e 1134), determino a intimação da União para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente